Tribunal: TJBA
Processo: 8004024-12.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): HUMBERTO NOGUEIRA
Órgão julgador: HUMBERTO NOGUEIRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 8004024-12.2026.8.05.0000 Relator: 1º Vice-presidente – Órgão Especial SUSCITANTE: DESEMBARGADOR RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA RELATOR DO PROCESSO Nº 0004537-51.2006.8.05.0022 SUSCITADA: DESEMBARGADORA CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA DO PROCESSO Nº 0004537-51.2006.8.05.0022 Interessado(s): FELIPE DE JESUS ANDREATTA, CARLOS BARBOSA ANDREATTA, SILVANETE FERREIRA DE JESUS Advogado(s): JÚLIO CÉSAR CERDEIRA FERREIRA (OAB/BA 51923-A) Interessado(s): ESTADO DA BAHIA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DO PRIMEIRO RECURSO. ART. 930 DO CPC. INOBSERVÂNCIA DA PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PRORROGAÇÃO LIMITADA AO FEITO JULGADO. APOSENTADORIA DO RELATOR PREVENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 160, §§ 7º E 8º, DO RITJ/BA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO. CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito Negativo de Competência instaurado no âmbito da Quinta Câmara Cível para definir a competência para julgamento da Apelação nº 0004537-51.2006.8.05.0022. 2. Recurso inicialmente distribuído por prevenção à Desembargadora Carmem Lúcia Santos Pinheiro, com posterior redistribuição ao Desembargador Renato Ribeiro Marques Costa, com fundamento no art. 160 do RITJ/BA. 3. Suscitação do conflito pelo Desembargador redistribuído, sob o argumento de afastamento da prevenção em razão de atuação anterior como Juiz Convocado. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em definir se há prevenção válida para o julgamento da Apelação nº 0004537-51.2006.8.05.0022, considerada a distribuição de recursos anteriores, julgados pela Terceira Câmara Cível, o julgamento de outro recurso na Quinta Câmara Cível de relatoria de Juiz Convocado, aqui suscitante e a posterior aposentadoria do relator originariamente prevento e a incidência do art. 160, §§ 7º e 8º, do RITJ/BA. III. Razões de decidir 1. A competência se fixa no momento do registro ou da distribuição do feito, nos termos do art. 43 do CPC. 2. O primeiro recurso protocolado no tribunal torna prevento o relator, conforme art. 930 do CPC, consagrando o princípio do juiz natural. 3. O primeiro recurso oriundo da ação originária foi o Agravo de Instrumento nº 0007934-87.2006.8.05.0000, protocolado em 15/08/2006, no âmbito da Terceira Câmara Cível, o que fixou a prevenção para os recursos subsequentes. 4. A apreciação posterior de recurso pela Quinta Câmara Cível, sem arguição oportuna de prevenção, gera apenas nulidade relativa, com prorrogação da competência restrita ao feito julgado. 5. A aposentadoria do relator prevento afasta a aplicação da regra geral de manutenção da prevenção quando o recurso antecedente tiver sido julgado monocraticamente, nos termos do art. 160, §§ 7º e 8º, do RITJ/BA. 6. Inexiste prevenção válida em favor da Terceira Câmara Cível ou de relator específico. IV. Dispositivo e tese 1. Conflito parcialmente procedente. Determinada a distribuição da Apelação nº 0004537-51.2006.8.05.0022 por sorteio entre as Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Tese de julgamento: “1. A prevenção é fixada pelo primeiro recurso distribuído, nos termos do art. 930 do CPC, e não se altera por julgamentos posteriores em desconformidade. 2. Nos termos do art. 160, §§ 7º e 8º do RITJ/BA, quando o relator originário deixar o Tribunal e os recursos anteriores que fundamentam o reconhecimento da prevenção tiverem sido julgados monocraticamente, afasta-se a prevenção tanto do órgão julgador originário quanto do sucessor do relator.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 43 e 930, parágrafo único; RITJ/BA, art. 160, §§ 7º e 8º Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.873.769/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21/02/2022, DJe 23/02/2022. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA 8004024-12.2026.8.05.0000, no qual figura como Suscitante o Excelentíssimo Desembargador Renato Ribeiro Marques Costa e, como Suscitada, a Excelentíssima Desembargadora Carmem Lúcia Santos Pinheiro. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão plenária, em CONHECER DO CONFLITO Negativo de competência de nº 8004024-12.2026.8.05.0000 PARA JULGÁ-LO PARCIALMENTE PROCEDENTE, DETERMINANDO QUE OS AUTOS Nº 0004537-51.2006.8.05.0022, SEJAM DISTRIBUÍDOS POR SORTEIO NO ÂMBITO DAS CÂMARAS CÍVEIS DESTA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Desembargador JOSEVANDO ANDRADE 1° Vice-Presidente